Tribunal: TJDFT
Processo: 0719086-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719086-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUMARIO SANTOS COSTA JUNIOR AGRAVADO: SANDRA ALVES FROIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46814163) interposto por DEUMARIO SANTOS COSTA JUNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por SANDRA ALVES FROIS em desfavor do agravante, indeferiu a produção de prova oral. Eis o teor do decisório (ID 155547495 – autos de referência): O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Da inépcia da inicial No caso dos autos, a petição inicial está formulada em termos, com narrativa fática, correspondente adequação jurídica e pedido formulado, não havendo que se falar na existência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 330, §1o do CPC. Além disso, não há óbice no ordenamento jurídico para a pretensão deduzida pela autora, mostrando-se a peça introdutória apta a ser recebida. Com efeito, na esteira da orientação jurisprudencial moderna, tal preliminar somente deve ser reconhecida quando implique em dificuldade à parte adversa para produzir sua defesa, o que não é o caso dos autos. Rejeito, portanto, a preliminar de inépcia da inicial. Da impugnação à gratuidade de justiça da autora O novo codex processual brasileiro, art. 99, §3o, do CPC, determina que a declaração da parte interessada na concessão do benefício gera a presunção relativa do estado de hipossuficiência, cabendo ao órgão julgador a análise casuística para deferimento ou não do benefício. No caso posto em julgamento, o Juízo entendeu que a autora, de fato, não possuía condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento, decisão ID 145059414. Neste toar, caso a parte contrária, no caso, o réu, entendesse que a autora não devesse ser merecedora do benefício concedido, deveria, por seus meios, provar a inexistência da condição de hipossuficiência. Este é o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROVAS. AUSÊNCIA. DIREITO AO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO. CORRESPONDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS VIA TELEFONE POR AMANTE DO MARIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FATOS. QUANTUM FIXADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte de Justiça, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. Nos incidentes de impugnação à gratuidade de justiça, em atenção ao disposto no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil/2015 e à jurisprudência desta Corte de Justiça, é ônus da parte impugnante provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do pedido do benefício pleiteado pela parte impugnada. A ausência de provas quanto à alta renda alegada, aliada aos elementos demonstrando a hipossuficiência financeira da parte impugnada, não autorizam o indeferimento da benesse. Manutenção da sentença no que julgou improcedente a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. (...) (Acórdão n.1015136, 20151410061282APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 171-192) No caso dos autos, a parte ré limitou-se a alegar a inexistência da condição de hipossuficiência da autora, não trazendo aos autos elementos capazes de descaracterizar a alegada hipossuficiência. Ademais, questiona o réu não terem sido juntados extratos de Ricardo Herculano. Todavia, o senhor Ricardo não é parte no processo, tendo sido mencionado apenas como o companheiro da autora, não havendo motivo para este Juízo solicitar a juntada de seus extratos bancários. Por este motivo, rejeito a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça. Não havendo outras questões preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar o cumprimento, parcial ou integral, do contrato de empreitada firmado entre as partes. Tem-se, pois, que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual INDEFIRO o pedido de produção de prova testemunhal, uma vez que os documentos juntados aos autos, inclusive laudo pericial realizado no momento da ruptura do contrato, se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. Sustenta o recorrente, em suma, que a prova testemunhal é fundamental para contraprova em relação ao laudo pericial realizado pela agravada, sendo de suma importância para a ampla defesa e o contraditório. Acrescenta que a agravada se “desfez do imóvel de modo a impedir uma perícia oficial do juízo a fim de constatar a veracidade do laudo apresentado conjuntamente das alegações de fato”. Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao agravo de instrumento, para reformar a decisão atacada e determinar a realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas, bem como realização de prova pericial. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum que defere ou indefere a produção de provas. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gira em torno do édito que inadmitiu a possibilidade de dilação probatória. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, constata-se que, por se tratar de indeferimento de apresentação de elementos probantes, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto poderá ser objeto de preliminar em eventual apelo. Registre-se que só caberia o manejo de agravo no caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese dos autos. Confira-se, a respeito do assunto, entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. QUESTÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO. 1. O Código de Processo Civil - CPC dispõe sobre a possibilidade de denunciação à lide como modalidade de intervenção de terceiros (artigo 125), mas o Código de Defesa do Consumidor - CDC veda expressamente esta hipótese de intervenção de terceiros nas ações indenizatórias decorrentes de fato do produto (art. 13, parágrafo único, c/c o art. 88, do CDC). Doutrina e jurisprudência estendem a vedação para fato do serviço. 2. O indeferimento de pedido de produção de prova testemunhal não pode ser atacado pela via do agravo de instrumento, por se tratar de hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 3. A natureza mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a diretriz estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça ao analisar o tema 988, só é possível "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. A tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1411495, 07010672120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1410293, 07360126820218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Assim, com a adoção da citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos arts. 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o disposto na Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador